Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-74.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa (id. 28729455):
“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso provido.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 66755962.
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, que “o objetivo do presente Recurso é a correta aplicação do Decreto federal no 2.181/1997 e da legislação municipal 7.612/2013, hipótese em que se ajusta aos ditames supra, e, nessa esteira, converge ao exame deste Recurso Especial”.
Afirma que “inobstante o reconhecimento do poder discricionário do órgão de defesa do consumidor quanto à gradação da pena aplicada, é certo que o ato deve ser motivado, sob pena de violação dos artigos 24, 25 e 26 do Decreto 2.181/97.”.
Por fim, aduz ainda afronta aos artigos 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, e 489, paragrafo 1o, IV, do CPC, haja vista que “julgou não haver vício no acórdão recorrido sob o fundamento de que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado”.
Com essas considerações, requer seja dado provimento ao presente recurso especial, devido a violação dos artigos, tudo com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de direito e justiça
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões id. 71514978 e 71608999.
Contrarrazões no id. 78889997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “o objetivo do presente Recurso é a correta aplicação da legislação municipal 7.612/2013”, logo, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Violação ao artigo 1.022, I, do CPC. Decisão sem obscuridade ou contradição.
A parte recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, e 489, paragrafo 1o, IV, do CPC, haja vista que “julgou não haver vício no acórdão recorrido sob o fundamento de que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado”.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 66755962):
“O acórdão não é contraditório nem omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
[...] Embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco S/A com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Autos de Infração nos 2014.053 e 2015.09, por estarem eivados de vícios e, ainda que seja reconhecida “a legalidade das CDA’s executadas”, requer a redução das multas aplicadas.
Por sua vez, o Auto de Infração no 2014.053, de 3 de julho de 2014, registra, no essencial, o seguinte:
[...] No exercício da fiscalização de que trata a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), regulamentada pelo Decreto no 2.181 de 20/03/1997 e Lei Municipal no 3061/1999 e 6.188/2010, o fiscal abaixo assinado apurou que o (a) autuado infringiu:
Artigos 1o, III e 170 da Constituição Federal c/c os artigos 3o, parágrafo 2o, 4o, I, II, ‘d’; 6o, IV, VI e VII e 8o ‘caput’ da Lei no 8.078/1990; Artigo 2o, I, II, da Lei Municipal no 3061/1999; Artigo 1o e 2o da Lei Municipal no 6.188/2010.
Pela constatação das irregularidades abaixo:
Na Ação fiscalizatória e de que trata a Lei 8.078/90, Lei Municipal 3061/99 e 6.188/2010, fora constatado ‘in loco’ na data de 03 de junho de 2014, autos de constatação 142 e 143/2014, a inexistência de divisórias entre os caixas e o espaço reservado dos usuários; que o tempo aguardado para atendimento no caixa, consoante senha 0101 fora das 11h23min às 12h06min (totalizando quarenta e rês minutos de espera) e senha 0114, fora das 11h40min às 12h21min (totalizando quarenta e um minutos).
Por adotar tal conduta, o presente auto originou-se na instauração de processo administrativo gerando multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a ser recolhida na forma da legislação pertinente. [...]. (Id. 7276905, fls. 8).
Após apresentação de defesa administrativa à Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Id. 7276905, fls. 12/22), foi proferida decisão administrativa a determinar multa no valor de R$ 90.000,00: noventa mil reais.
[...] A prática infrativa atribuída ao atuado é de atender os clientes/usuários, em tempo superior ao estabelecimento pela legislação municipal vigente e não instalar divisórias entre os caixas e o espaço reservado aos usuários.
[...]
Os fatos narrados no Auto de Infração e nos Autos de Constatação, por terem sido constatados por agente público no exercício de suas funções, gozam de presunção relativa e veracidade.
[...]
Demonstrada a prática infrativa à legislação consumerista cometida pelo autuado, julga subsistente o Auto de Infração no 2014.053, de 03 de julho de 2014, ficando o mesmo sujeito ao pagamento de multa (Lei 8.078/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal n. 2181/97, arts. 18, I).
Para imposição de pena a sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes.
Ato contínuo, passo a analisar a existência das circunstâncias atenuantes e agravantes norteadores da sanção administrativa aplicada.
[...]
A extensão do dano torna-se de difícil mensuração, pois as práticas acima descritas atinge um número indeterminado de consumidores.
Em razão da constatada ofensa ao direito do consumidor e não verificando nenhum fato capaz de minorar o valor da multa aplicada, cumpre manter o valor arbitrado.
Desta forma, fixo o valor da pena-base em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Isso posto, determino:
a) a notificação do autuado, na forma legal, para recolher no prazo de 10 (dez) dias contados de sua ciência a conto do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – FMDD – conta corrente no 13.364-7 – Agência 0551-7, Banco do Brasil, o valor da multa arbitrada, corresponde à quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fazendo posterior juntada do comprovante de depósito nos autos.
Caso a reclamada não se conforme com esta decisão poderá interpor no prazo de 10 (dez) dias constados processualmente de sua ciência, na forma do artigo 46, §2o e caput do 49 do Decreto 2.181/97, recurso administrativo a Junta Recursal de 2a Instância.
b) na ausência de recurso, ou após o seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, inscreva-se o nome da reclamada no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas-Não Resolvidas, e lá permanecendo por 5 (cinco) anos.
c) Não sendo recolhida a multa no prazo acima assinalado e não sendo interposto o competente recurso, inscreva-se o reclamado em dívida ativa para posterior execução. [...]. (Id. 7276810, fls. 18/21).
Quanto ao Auto de Infração no 2015.09, o apelado praticou as seguintes irregularidades:
[...] No exercício da fiscalização de que trata a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), regulamentada pelo Decreto no 2.181 de 20/03/1997 e Lei Municipal no 3061/1999 e 6.188/2010, o fiscal abaixo assinado apurou que o (a) autuado infringiu:
Artigos 1o, III e 170 da Constituição Federal c/c os artigos 3o, parágrafo 2o, 4o, I, II, ‘d’; 6o, IV, VI e VII e 8o ‘caput’ da Lei no 8.078/1990; Artigo 2o, I, II, da Lei Municipal no 7.612, de 01 de abril de 2013.
Pela constatação das irregularidades abaixo:
Na ação fiscalizatória e de que trata a Lei 8.078/90, Lei Municipal no 7.612/2013, fora constatado ‘in loco’ na data de 07 de janeiro de 2015, que o tempo aguardado para obter atendimento pelos clientes/usuários extrapolava o tempo regulamentar disposto da Lei Municipal acima citada, consoante bilhetes de senhas no 0173, emitido às 12h52min, atendimento às 14h40min, bilhete no 0171 às 12h51min, atendimento às 14h41min e a senha para atendimento prioritário no 3298 emitida às 13h33min, sendo o atendimento efetivamente prestado às 14h34min.
Por adotar tal conduta, o presente auto originou-se na instauração de processo administrativo gerando multa de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a ser recolhida na forma da legislação pertinente. [...]. (Id. 7276907, fls. 9).
Posteriormente, foi interposto recurso administrativo na Junta Recursal de 1a Instância (Id. 7276907, fls. 17/27), que não foi conhecido, por ter sido protocolado intempestivamente:
[...] Deixo de conhecer do vertente recurso visto que interposto intempestivamente, nos termos da certidão de fl. 16.
A recorrente foi notificada do auto de infração na data de 13/04/2015, e, em que pese ter sido regularmente notificada na data supracitada, o recurso somente foi protocolado no dia 27/04/2015, sendo, portanto, intempestivo. [...] (Id. 7276909, fls. 3/5).
Assim, os autos de infração nos 2014.053 e 2015.09, foram lavrados por autoridade competente (fiscal de defesa do consumidor), estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.
Nos Processos Administrativos restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]
[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).
Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.
[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]
[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.
2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]
Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizavam, à época, o valor de R$ 175.000,00: cento e setenta e cinco mil reais, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa. [...].
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].
Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.
[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).
[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]
[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).
Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 175.000,00: cento e setenta e cinco mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor: “Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã, Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.
Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão do ônus da sucumbência. (Id. 28453480, fls. 2/11). [com negrito e itálico no original]”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, também neste ponto.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça